Tribunal: TJSP
Processo: 0037125-02.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Willian Lima da Costa foi condenado por associação para o tráfico de drogas, com base no artigo 35 c.c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, e outros crimes relacionados. A pena foi fixada em 15 anos e 12 dias de reclusão, além de multa. Após recurso, foi absolvido das demais imputações, mas a

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Willian Lima da Costa foi condenado por associação para o tráfico de drogas, com base no artigo 35 c.c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, e outros crimes relacionados. A pena foi fixada em 15 anos e 12 dias de reclusão, além de multa. Após recurso, foi absolvido das demais imputações, mas a condenação por associação permaneceu. Willian propôs revisão criminal visando a redução da sanção.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a revisão criminal pode ser admitida para reavaliar a dosimetria da pena, sem a apresentação de novos fatos ou provas.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal é restrita às hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, não se prestando para reanálise de dosimetria já exaustivamente discutida.
4. Não foram apresentados novos fatos ou provas que justifiquem a desconstituição da coisa julgada. A revisão criminal não é uma segunda apelação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta para reavaliação de dosimetria sem novos elementos. 2. A coisa julgada deve ser respeitada na ausência de erro técnico ou injustiça manifesta.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 621, incisos I, II e III.
Lei no 11.343/06, art. 35 c.c art. 40, inciso VI.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Revisão Criminal no 0011203-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. França Carvalho, j. em 17.10.2019.
TJSP, Revisão Criminal no 0034416-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 17.10.2019.
TJSP, Revisão Criminal no 0011012-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Walter da Silva, j. em 19.09.2019.